Tribunal: TJDFT
Processo: 0723494-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, para determinar que o Distrito Federal promova os ajustes pertinentes nas inscrições, aplicando o índice federal da taxa Selic, desde os vencimentos originais dos tributos, no que se refere à atualização dos créditos tributários, no período de março de 2007 a abril de 2018 em execução no feito de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão em relação aos fundamentos fáticos e jurídicos apontados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou expressamente sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do agravo de instrumento, sem que esteja presente o vício de omissão, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.